Tribunal: TJDFT
Processo: 0000737-85.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0000737-85.2010.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Remetam-se os autos ao Conselho Especial Especial desta Corte de Justiça, tendo em vista o teor das petições de IDs 22131593 e 23259276. Cumpre consignar que, ao contrário do afirmado pela Secretaria (ID 22559356), o feito não se encontra sobrestado pelo Tema 792 do STF. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014